Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706677-40.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO OTAVIO GOMES CORREA, ESPÓLIO DE ALFREDO SANTOS CARVALHO APELADO: ESPÓLIO DE ALFREDO SANTOS CARVALHO, STEPHANIE GONCALVES SANTOS, RODRIGO OTAVIO GOMES CORREA D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório, intime-se a parte embargada para se manifestar acerca da oposição de embargos de declaração, no prazo comum de 05 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o, CPC). Em seguida remeta-se ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, de agosto de 2020.[1] Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator [1] Proc. CNJ no 0706677-40.2017.8.07.0001. 097 - fm